Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. INCLUSÃO NO FORMAL DE PARTILHA. DÍVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O MATRIMÔNIO. SOLIDARIEDADE. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO À FAMÍLIA. PROVA EM CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.